Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712411-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENOLINO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS, REINALDO DA SILVA, LETICIA BARBOSA DA SILVA, MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA DECISÃO Compulsando detidamente os autos, em pese o contracheque apresentado, outros elementos infirmam a declaração de hipossuficiência prestada (residência em área nobre e veículo de elevado valor). Assim, indefiro a gratuidade de justiça postulada e concedo prazo de 2 dias para recolhimento das custas e do preparo recursal, sub pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator